Tribunal: TJDFT
Processo: 0707428-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESGATE DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL. DEVIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, e a quantia de R$ 20.918,20 (vinte mil novecentos e dezoito reais e vinte centavos), a título de danos materiais, referente a título de capitalização não resgatado.

2. Em seu recurso inominado requereu a reforma da condenação a título de danos materiais alegando que o valor correto do título de capitalização a ser resgatado é de R$ 25.660,00 (vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta reais). Requereu a reforma da sentença. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. Trata-se de relação de consumo, visto que a recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é o recorrido consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

4. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço.

5. Com razão a parte autora. Verifica-se que o Título de Capitalização, proposta no 8888.13.107581.80-0, no valor de R$ 25.660,00, não foi resgatado pela parte autora (ID. Num. 33377057 - Pág. 2). A parte ré alega que houve a contratação de um novo Título de Capitalização, em 09/09/2013, no valor de R$ 20.918,20, contudo o número da proposta deste novo suposto título é o mesmo do anterior, o que, pela lógica, não poderia ser. Se houve a contratação de outro título de capitalização, este necessariamente deveria ter número de proposta distinto.

6. Noutro ponto, caso a parte autora tivesse feito resgate parcial do título antigo, a parte ré deveria ter juntado extrato das movimentações, a fim de demonstrar o alegado, isso nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

7. Registre-se, ainda, que o documento de ID. Num. 33377057 - Pág. 2, com data posterior (23/10/2013) ao informado pela parte ré, emitido pela Thaís Imobiliária, onde o Título de Capitalização, proposta no 8888.13.107581.80-0, estava retido como caução de aluguel, declara que o valor nominal do título, atualizado, era de R$ 25.752,19 (vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos). Assim, o que se verifica é que houve erro na digitação do valor do Título, não percebido pela parte autora na época devendo, neste caso, ser aplicada a norma do art. 47 do CDC, por não existir verossimilhança nas alegações da parte ré. A sentença deve ser reformada.

8. Recurso da autora conhecido e provido. Sentença reformada a fim alterar o valor da condenação por danos materiais para R$ 25.660,00 (vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta reais), a ser corrigido conforme previsto na sentença, mantendo-a quanto aos demais itens.

9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu.